Tribunal: TJSP
Processo: 2176095-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Tutela de urgência. Decisão que deferiu a tutela de urgência para reintegrar a agravada na posse do imóvel. Verificados os requisitos legais. Reconhecida a mora da agravante em ação diversa, cuja sentença transitou em julgado. Risco de dano de difícil reparação decorre da possibilidade de novas alienações dos lotes pela agravante. Ausência de legitimidade da agravante para defender interesse de

Ementa:
Tutela de urgência. Decisão que deferiu a tutela de urgência para reintegrar a agravada na posse do imóvel. Verificados os requisitos legais. Reconhecida a mora da agravante em ação diversa, cuja sentença transitou em julgado. Risco de dano de difícil reparação decorre da possibilidade de novas alienações dos lotes pela agravante. Ausência de legitimidade da agravante para defender interesse de terceiro adquirente, que, aliás, dispõe dos meios processuais adequados para tanto.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176095-84.2019.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é agravante RWP
EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, é agravado BRGS BRASIL LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176095-84.2019.8.26.0000 -Voto no 26502 – SUZANO - BAS
2
VOTO No: 26502
AGRAVO No: 2176095-84.2019.8.26.0000
COMARCA: SUZANO
ORIGEM: 4a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INST.: LUCIENE PONTIROLLI BRANCO
AGTE.: RWP EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
AGDA.: BRQS BRASIL LTDA EPP
Tutela de urgência. Decisão que deferiu a tutela de urgência
para reintegrar a agravada na posse do imóvel. Verificados os
requisitos legais. Reconhecida a mora da agravante em ação
diversa, cuja sentença transitou em julgado. Risco de dano de
difícil reparação decorre da possibilidade de novas alienações
dos lotes pela agravante. Ausência de legitimidade da
agravante para defender interesse de terceiro adquirente, que,
aliás, dispõe dos meios processuais adequados para tanto.
Recurso desprovido.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão,
digitalizada às fls. 162/163 (autos originários), que, considerando o inadimplemento da
agravante reconhecido na ação de consignação em pagamento, julgada improcedente, na
qual o juízo entendeu ter havido a rescisão contratual, deferiu a tutela de urgência para
reintegrar a agravada na posse do imóvel, concedendo prazo de 15 dias para desocupação
voluntária.
A agravante sustenta, em síntese, atuar no ramo imobiliário e
firmou uma promessa de compra e venda de imóvel com a agravada, que após seu
requerimento de prazo para obter o valor necessário ao pagamento da entrada, informou
que o contrato estava rescindido e requereu a desocupação, o que motivou o ajuizamento
de uma ação visando à consignação em pagamento.
Aduz que a agravada não requereu judicialmente a rescisão
contratual, o que inviabiliza a reintegração pretendida, cujo deferimento implicará prejuízo
aos atuais moradores, que adquiriram o imóvel de boa-fé.
Pleiteia o provimento.
Recurso processado com efeito suspensivo e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176095-84.2019.8.26.0000 -Voto no 26502 – SUZANO - BAS
3
É o relatório.
O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê, como requisitos à
tutela de urgência, a probabilidade do direito e o risco de dano de difícil reparação.
Saliente-se
“A concessão da “tutela de urgência” pressupõe: (a) probabilidade do
direito; e (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art.
300, caput). São expressões redacionais do que é amplamente
consagrado nas expressões latinas fumus boni iuris e periculum in mora,
respectivamente” (Cassio Scarpinella Bueno, Manual de Direito
Processual Civil, 2a ed., Editora Saraiva, p. 254).
E ainda:
“(...) Também é preciso que a parte comprove a existência da
plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a
tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de
conhecimento ou do processo de execução (...)” (Nelson Nery Junior e
Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado, 16a
ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 931).

A decisão recorrida deixou consignado (fls. 15 autos originários):
“(...) 2. No mais, reaprecio o pedido de tutela antecipada, em especial
diante do julgamento da ação consignatória. A tutela de urgência foi
indeferida nestes autos em razão de se considerar a existência do
contrato firmado entre as partes, que legitimaria a posse da ré. Ocorre
que o inadimplemento da ré foi confessado na ação consignatória, que
resultou improcedente, entendendo aquele R. Juízo operada a rescisão
do contrato. Nessa ordem de ideias, não mais subsistindo o contrato, a
posse da ré tornou-se desprovida de causa jurídica. A urgência se extrai
dos fatos relatados nos autos, em especial a comercialização do imóvel a
terceiros, com potencial caráter prejudicial à efetividade do direito aqui
perseguido, além de possíveis danos a terceiros. Diante do novo
panorama fático-jurídico, entendo possível a concessão da tutela
antecipada, de forma que a DEFIRO em favor da autora, para reintegra-
la na posse do imóvel objeto da lide. Expeça-se mandado de
reintegração de posse e cientificação de eventuais ocupantes, aos quais,
em sendo encontrados no local pelo Oficial de Justiça, fica concedido,
desde já, o prazo de 15 dias para desocupação voluntária. Escoado tal
prazo, deverá ser o mandado de reintegração imediatamente cumprido,
cabendo à autora oferecer os meios necessários para tanto.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176095-84.2019.8.26.0000 -Voto no 26502 – SUZANO - BAS
4
Na mencionada ação de consignação em pagamento ficou
consignado:
“No mérito, o pedido é improcedente. O contrato celebrado entre as
partes foi juntado em fls.22/25, em que a entrada no valor de
R$100.000,00 deveria ser paga pela autora na data da celebração do
próprio contrato, ou seja, 11 de abril de 2017. Conforme se verifica na
cláusula quinta, em fls. 23, o atraso superior a sessenta dias, no
pagamento, implica na rescisão do contrato. Em razão do não
pagamento da entrada, a requerida ajuizou ação de reintegração de
posse, em face da requerente, antes da distribuição desta ação. Ora,
ante o decurso de mais de sessenta dias entre o vencimento do
pagamento da entrada e o ajuizamento desta ação, que implica na
rescisão do contrato, bem como ante o ajuizamento anterior de ação de
reintegração de posse, pela ré em face da autora, impossível acolher o
pedido de consignação em pagamento. Afinal, a recusa em receber o
pagamento, pela demandada, foi plenamente lícita em razão de cláusula
resolutiva expressa, ausentes quaisquer das hipóteses do art. 335, do
Código Civil. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com
resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo
Civil.”
O inconformismo não merece acolhimento.
Isto porque, considerando o teor da sentença proferida na ação de
consignação em pagamento, transitada em julgado, cuja fundamentação reconheceu, além
da mora, a rescisão contratual, verifica-se a probabilidade do direito alegado.
Por outro lado, também, se constata o risco de dano de difícil
reparação, decorrente da demora no julgamento do feito, tendo em vista a possibilidade de
novas alienações dos lotes pela agravante.
Observe-se que a agravante não apresenta legitimidade para
defender eventual interesse de terceiro adquirente dos lotes negociados por ela, os quais
dispõem dos meios processuais adequados para tanto.

Posto isto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos
termos acima.
COELHO MENDES
Relator